Tribunal: TJDFT
Processo: 0710597-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0710597-51.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: ELISANDRA BRITO SILVA AGRAVADA: UNIMED REGIONAL MARINGÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DESPACHO ELISANDRA BRITO SILVA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Repisa os argumentos lançados no apelo especial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018